Tribunal: TJMT
Processo: 1004337-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004337-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[VANDERLEI DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 006.170.461-07 (AGRAVANTE), JOSE MARIA DE SOUZA - CPF: 904.125.401-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL EM EXAME NACIONAL. FREQUÊNCIA ESCOLAR. DECISÃO JUDICIAL SEM FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DECLARADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Execução Penal interposto contra decisão do juízo da execução que indeferiu o pedido de remição da pena com fundamento em aprovação parcial no ENCCEJA/PPL 2020, e que deixou de computar 219 horas de frequência escolar entre os anos de 2022 e 2023. A defesa sustenta que a aprovação no ENCCEJA ocorreu em contexto de estudo autônomo, inexistente qualquer vínculo com rede regular de ensino em 2020, e requer o reconhecimento da remição da pena, também com base na frequência comprovada às atividades escolares nos anos seguintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a concessão de remição da pena com base em aprovação parcial no ENCCEJA, na hipótese de estudo autônomo, sem vínculo com rede regular de ensino; (ii) verificar se a decisão que reconheceu genericamente a remição da pena, sem fundamentar os pedidos relativos à frequência escolar, incorreu em nulidade por ausência de motivação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão judicial que acolhe manifestação ministerial sem fundamentação própria e sem enfrentar explicitamente os pedidos formulados pela defesa viola o art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo nula por ausência de motivação.

4.

A análise de requerimentos de remição da pena por estudo exige decisão individualizada e fundamentada, com enfrentamento dos elementos fáticos e documentais dos autos, especialmente quando há comprovação de frequência escolar e aprovação em exames oficiais.

5.

A ausência de exame dos pedidos específicos formulados pela defesa, notadamente quanto à frequência escolar nos anos de 2022 e 2023, configura omissão relevante e falha na prestação jurisdicional, exigindo a renovação do julgamento no primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A decisão judicial que declara a remição da pena por estudo deve ser devidamente fundamentada, com análise explícita de todos os pedidos formulados.

2.

A ausência de motivação em decisão judicial viola o art. 93, IX, da Constituição Federal, implicando sua nulidade.

3.

A remição da pena por estudo autônomo deve ser analisada à luz da Resolução CNJ no 391/2021, sendo imprescindível a verificação da ausência de vínculo com rede regular de ensino.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; LEP, art. 126, §1o; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgExecCrim n. 0004452-98.2013.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 01.09.2020, DJE 04.09.2020.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 1004337-61.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: VANDERLEI DE OLIVEIRA FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Vanderlei de Oliveira Filho
contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal n. 2000016-72.2020.8.11.0086 (SEEU), que indeferiu o pedido de remição da pena com base na aprovação do Encceja/2020, bem como deixou de computar 219 horas de frequência escolar ocorridas entre os anos de 2022 e 2023.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da decisão, a fim de que seja
reconhecido o direito do agravante à remição da pena tanto pela aprovação parcial no ENCCEJA/PPL 2020 quanto pela frequência escolar nos anos de 2022 e 2023.

Aduz, em síntese, que o apenado obteve aprovação parcial no ENCCEJA/PPL 2020 sem estar vinculado à rede regular de ensino naquele ano, o que caracterizaria a hipótese de estudo autônomo, nos termos do parágrafo único do art. 3o da Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Alega, ainda, que não consta nos autos qualquer comprovação de vínculo escolar em 2020, sendo, portanto, indevida a negativa de remição com base em mera presunção da existência desse vínculo.

Afirma, por fim, que frequentou regularmente atividades escolares nos anos de 2022 e 2023, totalizando 219 horas, as quais, à luz do disposto no §1o do art. 126 da Lei de Execução Penal, ensejariam a remição de 18 (dezoito) dias de pena (Id. 268632757).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 268632762).

O juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a esta instância revisora (Id. 268632763).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Élio Américo
, é pelo não conhecimento do Agravo em Execução, com recomendação para que o juízo singular analise o pleito formulado pela defesa (Id. 279079365), conforme entendimento assim sumariado:

“
“Agravo em Execução
– Estupro de vulnerável, descumprimento de medidas protetivas de urgência e ameaça – pleito de remição por estudo formulado perante o juízo singular - irresignação defensiva - almejada declaração de remição da pena pelo estudo – inviabilidade de análise – pedido que não foi analisado pelo juízo singular, de modo a caracterizar supressão de instância –

Pelo não conhecimento do Agravo
.”

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025